Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. VÁRIOS EXECUTADOS. ILEGITIMIDADE DE UM DELES. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO A ELE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Contendo o polo passivo do Cumprimento de Sentença vários Executados, com a extinção do processo quanto a um deles, haja vista sua ilegitimidade, ante a inexistência de previsão legal específica quanto ao tema, cabível a fixação de honorários de sucumbência de forma proporcional, em atenção ao disposto no art. 87, caput, do CPC: “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.”
2 - Conforme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, a verba honorária é única, sob pena de os honorários superarem até mesmo o valor principal. Por conseguinte, é descabida a fixação individualizada de honorários em favor de cada parte vitoriosa.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.